Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732875-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARROSO COSTA, MARIA NILDA FERREIRA COSTA, AMANDA FERREIRA COSTA DA SILVA 01605707198 AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO BARROSO COSTA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706613-49.2021.8.07.0014, proposta pelos Agravantes em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. E OUTRA, ora Agravadas, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes, por meio do qual pretendiam a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de cumulação subjetiva e objetiva de ações de conhecimento, mediante procedimento comum, com vistas à declaração de nulidade de atos jurídicos (adjudicação, leilão e arrematação extrajudiciais), à anulação de alienação fiduciária imobiliária por vício de consentimento, à revisão de cláusula de juros em contrato de empréstimo, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Em relação à concessão da gratuidade de justiça inicialmente pleiteada, verifico que as custas processuais foram recolhidas (ID: 105467040 e ID: 105467041), de modo que reputo prejudicado o pleito gracioso, em virtude da ocorrência de preclusão lógica porquanto o pagamento das custas processuais é incompatível com a concessão do almejado benefício legal. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 22.09.2021, publicado no DJe: 05.10.2021. Sem página cadastrada). Passo agora a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com a finalidade de ‘imediata suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel localizado na QE 32, Conjunto Q, Casa 28, Guará II/DF, CEP n.o 71.065.171, assim com[o] a requerida ÍMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, seus representantes ou autorizados se abstenham de qualquer medida expropriatória do imóvel de propriedade do casal de idosos requerentes FRANCISCO BARROSO COSTA e MARIA NILDA FERREIRA COSTA’ (ID: 103309682, item ‘a’, p. 18). Em uma rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que FRANCISCO BARROSO COSTA e MARIA NILDA FERREIRA COSTA adquiriram à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) o imóvel localizado na QE 32, Conjunto Q, casa n. 28, Guará II (DF), medindo o terreno 120m2, matriculado sob n. 93.958 no Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ante uma necessidade financeira, AMANDA FERREIRA COSTA DA SILVA, filha dos demais autores, buscou a contratação de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 junto à ré VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. em janeiro de 2021, para pagamento em 48 parcelas de R$ 2.977,93, dando em garantia o referido imóvel. Durante a pandemia AMANDA sofreu drástica redução de seus rendimentos, com o fechamento do estabelecimento comercial, o que inviabilizou o pagamento das parcelas contratadas, também tendo solicitado à VIACRED a emissão de novo boleto para pagamento em julho de 2021. A parte autora prossegue argumentando que foi surpreendida ‘com a realização de leilão extrajudicial do imóvel dia 26 e 27 de agosto, mesmo estando em plena negociação com a requerida para saldar o débito em aberto’, no valor de aproximadamente R$ 27.000,00. O imóvel foi arrematado no dia 27.08.2021 por R$ 168.000,00, quantia muito inferior ao valor de venda superior a R$ 500.000,00. Além disso, os proprietários garantidores não foram devidamente notificados. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que a manutenção da atual situação lhe acarretará grave prejuízo, pois, em nenhum momento, ‘quis estar inadimplente com o presente contrato’; que a venda do imóvel dado em garantia é ‘desproporcional para a resolução do presente impasse’; que ‘os valores apresentados para purgar a mora em desacordo com a lei, bem como o fato de a intimação ter ocorrido na pessoa de terceiro estranho a relação contratual são fatos determinantes para o desfecho’; e que restou demonstrada ‘a impossibilidade do pagamento devido a não emissão dos boletos por parte do requerido’. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido tempestivamente emendada (ID: 103309682), bem como recolhidas as custas processuais (ID: 105467040 e ID: 105467041). A propósito, retifique-se a autuação, a fim de incluir-se no polo passivo processual a ré ÍMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. (ID: 103309682). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade da análise’. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Exsurge dos autos que, no dia 24.02.2021, a empresa individual ora autora, AMANDA, celebrou contrato de empréstimo da quantia de R$ 50.000,00 à ré VIACRED, do qual FRANCISCO e MARIA NILDA são devedores garantidores solidários, conforme se vê do respectivo instrumento contratual copiado no ID: 103309690. O referido contrato contém previsão de vencimento antecipado do débito, em conformidade com a cláusula contratual n. 7 (ID: 103309690, p. 7). Naquela mesma data, FRANCISCO e MARIA NILDA mandaram lavrar a competente escritura pública de alienação fiduciária de imóvel para garantia do contrato de empréstimo em favor da ré VIACRED, conforme consta do respectivo traslado copiado no ID: 103309691. Também verifico que os devedores-fiduciantes FRANCISCO e MARIA NILDA, ora autores, foram devidamente notificados do pedido de consolidação da propriedade fiduciária, conforme anotado, por fé pública, na averbação AV-10-93.958, de 18.08.2021, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID: 102641461, p. 4). Verifico ainda que o imóvel outrora dado em garantia fiduciária foi arrematado pela ré ÍMPAR em 27.08.2021, conforme consta do registro R-11-93.958, de 02.02.2021, da referida serventia extrajudicial. Desse modo não verifiquei a ocorrência do alegado vício insanável decorrente da falta de notificação dos devedores-fiduciantes. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de vício insanável em relação ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária imobiliária e respectiva arrematação, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do novo CPC, que prescreve: ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Não infirmada a regularidade do leilão extrajudicial sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade em favor do credor, deve-se indeferir a tutela de urgência requerida, visando suspender o procedimento de alienação. 3. Uma vez realizado o registro da escritura pública relativo ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, não é mais possível a rescisão do contrato de compra e venda, seja por culpa da Ré ou a pedido do Autor, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica. 4. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, que requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulifica o ato jurídico perfeito e acabado. 5. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável às relações jurídicas envolvendo alienação fiduciária de bens imóveis. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão n. 1309643, 07405425220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.12.2020, publicado no DJe: 25.01.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO. LEILÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito. No caso, o imóvel foi dado em garantia da dívida e, por consequência, está exposto à expropriação, por meio de leilão, nos termos do art. 886, do CPC. Assim, mesmo que o débito seja inferior ao valor do lance de arrematação, o excesso será devidamente restituído aos agravantes, em razão da notória higidez financeira do exequente. 2. Agravo conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1047619, 07102785720178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 20.09.2017, publicado no DJe: 27.09.2017. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória. Designe-se audiência inaugural de mediação, prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo NUVIMEC/CEJUSC-Guará, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a aludida solenidade processual deverá ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se na forma da lei. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo ‘link’ e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente. GUARÁ, DF, 12 de outubro de 2021 17:03:33.” Dizem os Agravantes que a Agravada VIACRED empresta dinheiro a pessoas com restrições de crédito “já no intuito de adquirirem um bem imóvel a preço vil, quando forem leiloados.” (Num. 29916949 - Pág. 13). Afirmam que a decisão agravada fora proferida ao arrepio do fato de que a dívida estava sendo objeto de negociação com um preposto da Agravada VIACRED, que informara a existência de tempo hábil para tanto, conforme comprovado pelas mensagens de WhatsApp juntadas ao Feito originário. Sustentam que “a r. Decisão proferida não se atentou quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para a realização do Leilão do imóvel, ocorrendo sem qualquer comunicabilidade com os devedores e proprietários do imóvel.” (Num. 29916949 - Pág. 13). Acrescentam que “restou comprovado nos autos que os AGRAVANTES idosos e proprietários do imóvel, não foram propositalmente formalmente notificados, para pudessem tomar alguma providencia para impedir o leilão ou renegociar a divida, tudo feito ‘a toque de caixa’ para logo se arrematar imóvel em valores convenientes.” (Num. 29916949 - Pág. 13). Quanto aos termos do mútuo celebrado entre os Agravantes e a Agravada VIACRED, sustentam os Recorrentes que “o valor final a ser pago à AGRAVADA VIACRED, referente ao empréstimo de R$ 50.000,00, alcança o valor de R$ 142.940,64 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Cumpre informar que os juros de mora aplicados ao presente caso, qual seja 15% ao mês, são incompatíveis com os juros permitidos pela legislação brasileira e pelo entendimento jurisprudencial firmado por este tribunal” (Num. 29916949 - Pág. 13). Argumentam que o imóvel fora arrematado a preço vil, uma vez o seu valor de mercado é em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e a arrematação se deu pelo valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Ressaltam que não houve intimação dos Agravantes para purgação da mora e nem intimação formal acerca do leilão. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “com determinação da IMEDIATA suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel localizado na QE 32, Conjunto Q, Casa 28, Guará II/DF, CEP no 71.065.171, assim com a Requerida IMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA , seus representantes ou autorizados se abstenham de qualquer medida expropriatória do imóvel de propriedade do casal de idosos Requerentes FRANCISCO BARROSO COSTA e MARIA NILDA FERREIRA COSTA (Doc.04.1 e 4.2); até devida análise de mérito do feito” (Num. 29916949 - Pág. 25). Preparo regular (Num. 29916950 e 29916951). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706613-49.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes, por meio do qual pretendiam a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, em princípio, conforme asseverado na fundamentação da decisão agravada, a argumentação dos Recorrentes acerca da alegada ausência de notificação dos Devedores para a purgação da mora confronta informação, em sentido contrário, contida na matrícula do imóvel na AV-10-93958. No referido ato, o Oficial do Registro de Imóveis consignou que “os Devedores Fiduciantes foram regularmente intimados conforme notificações aqui arquivadas, referente ao débito (...) e, no prazo legal, não purgaram a mora” (Num. 103312766 - Pág. 3 do Feito originário). Quanto ao valor da venda do bem no leilão extrajudicial, salvo melhor juízo, foi observado o que dispõe o art. 27, § 2o, da Lei n.o 9.514/1997: “No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.” A argumentação dos Autores quanto à pendencia de tratativas voltadas à purgação da mora, em princípio, não tem o condão de afastar a incidência dos dispositivos legais expressos quantos aos deletérios efeitos da mora na modalidade contratual eleita pelos Recorrentes. Por fim, a alegação de inocorrência de notificação pessoal acerca da realização dos leilões haverá de ser analisada após o contraditório, notadamente porque, quanto aos Autores, a afirmação de que não foram notificados no endereço do contrato, como diz a lei (art. 27, § 2o-A, da Lei n.o 9.514/1997), configura prova de fato negativo (prova diabólica). Nesse descortino, conforme asseverou o Magistrado prolator da decisão recorrida, “a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de vício insanável em relação ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária imobiliária e respectiva arrematação, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório.” Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador